Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença absolutória pelo crime de violação sexual mediante fraude.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nestes autos a existência de provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. O art. 215 do CP prevê punição para o agente que praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso “mediante fraude” ou “outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser conferida especial relevância à palavra das vítimas, pois geralmente não há testemunhas em tais crimes, além de, muitas vezes, não deixarem vestígios. Todavia, não sendo a palavra da vítima suficiente para conferir certeza ao julgador, deve ser reforçada por outras provas, sem as quais a absolvição é medida impositiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 215 do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846781, 0708828-46.2022.8.07.0019, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.